Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DO SENTENCIADO. TESE CONFIRMADA. PARTE ILEGÍTIMA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
2. Diante de equívoco na qualificação do verdadeiro autor de prática delitiva contida em persecução penal originária, adequado o acolhimento do pleito inicial para afastar os efeitos produzidos por decreto condenatório em face de pessoa inocente.
3.O fato do requerente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda não desnatura as sentenças condenatórias corretamente proferidas, quando patente a identificação do verdadeiro autor.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.